Tribunal: TJDFT
Processo: 0720112-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. ERRO MATERIAL. CITAÇÃO EQUIVOCADA DE DIPLOMA LEGAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação de imissão na posse, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva dos herdeiros do réu falecido, afastou alegações de nulidade de procedimento licitatório, reconheceu o direito da autora à imissão na posse do imóvel objeto de concessão de direito real de uso e fixou taxa de ocupação, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao mencionar equivocadamente a Lei no 9.515/1997 em lugar da Lei no 9.514/1997; (ii) estabelecer se há omissão, contradição ou obscuridade quanto à ilegitimidade passiva, à discussão sobre nulidade do procedimento licitatório e aos critérios adotados para a fixação da taxa de ocupação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. Constatado erro material na redação do acórdão, consistente na menção à Lei no 9.515/1997, quando evidente a intenção de se referir à Lei no 9.514/1997, que disciplina a alienação fiduciária de bem imóvel e contém os arts. 26 e 37-A.
5. O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões suscitadas, estabelecendo, de forma expressa, a legitimidade dos herdeiros para a sucessão processual diante da inexistência de bens a inventariar, em consonância com o art. 110 do CPC e com a jurisprudência consolidada do STJ.
6. A decisão afastou de forma clara e fundamentada a discussão acerca da nulidade do procedimento licitatório, por inadequação ao objeto da ação de imissão na posse e por já ter sido a matéria definitivamente apreciada em ação própria.
7. A questão da taxa de ocupação foi examinada de maneira exaustiva, com fixação do termo inicial e da base de cálculo, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
8. As alegações remanescentes revelam mero inconformismo da parte embargante, buscando a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Configurado erro material na indicação do diploma legal, impõe-se a sua correção sem efeitos modificativos do julgado.